Tribunal: STJ
Processo: 0082596-13.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211952 - RO (2025/0082596-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PIMENTA BUENO -
RO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE VILHENA -
SJ/RO
INTERES.
: VILANDO TARARAO COSTA
ADVOGADA
: SONIA CASTILHO ROCHA - RO002617
INTERES.
: SONIA MARIA FERREIRA DE SOUZA LOBO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: EDSON BERWANGER - RS057070
KARINA MARTINS BERWANGER - SC060028
INTERES.
: AGROINDUSTRIAL BARAO DO MELGACO S A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERESE
JURÍDICO
DA
UNIÃO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO
DE
IMÓVEL
RURAL.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Pimenta Bueno/RO, tendo por
suscitado o Juízo Federal da Vara Cível e Criminal de Vilhena -
SJ/RO.
2. A controvérsia envolve a definição do juízo competente para
processar e julgar ação de usucapião extraordinário de imóvel
rural, adquirido em 2001, com alegação de posse mansa e
pacífica há mais de 20 anos. O INCRA manifestou interesse na
lide, posicionando-se contrariamente ao pedido de usucapião.
3. O Juízo Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, enquanto o Juízo Federal argumentou que, à falta de
manifestação tempestiva do INCRA, a demanda seria entre
particulares, não justificando a competência federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação
do INCRA, indicando interesse na lide e posicionando-se
contrariamente ao pedido de usucapião, atrai a competência da
Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal.
III. Razões de decidir
5. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, I,
da Constituição Federal, que estabelece que causas envolvendo
Documento eletrônico VDA51252514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 875b636b-bef6-4095-8489-a203022a21df

a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, devem ser
processadas e julgadas pela Justiça Federal.
6. A manifestação do INCRA, indicando interesse jurídico na lide
e posicionando-se contrariamente ao pedido de usucapião,
caracteriza a presença de ente federal na demanda, atraindo a
competência da Justiça Federal.
IV. Dispositivo
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal
7.
da Vara Cível e Criminal de Vilhena - SJ/RO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
02/10/2025
08/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51252514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/10/2025 10:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 875b636b-bef6-4095-8489-a203022a21df

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211952 - RO (2025/0082596-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PIMENTA BUENO -
RO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE VILHENA -
SJ/RO
INTERES.
: VILANDO TARARAO COSTA
ADVOGADA
: SONIA CASTILHO ROCHA - RO002617
INTERES.
: SONIA MARIA FERREIRA DE SOUZA LOBO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS
: EDSON BERWANGER - RS057070
KARINA MARTINS BERWANGER - SC060028
INTERES.
: AGROINDUSTRIAL BARAO DO MELGACO S A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERESE
JURÍDICO
DA
UNIÃO.
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO
DE
IMÓVEL
RURAL.
CONFLITO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Pimenta Bueno/RO, tendo por
suscitado o Juízo Federal da Vara Cível e Criminal de Vilhena -
SJ/RO.
2. A controvérsia envolve a definição do juízo competente para
processar e julgar ação de usucapião extraordinário de imóvel
rural, adquirido em 2001, com alegação de posse mansa e
pacífica há mais de 20 anos. O INCRA manifestou interesse na
lide, posicionando-se contrariamente ao pedido de usucapião.
3. O Juízo Estadual declinou da competência para a Justiça
Federal, enquanto o Juízo Federal argumentou que, à falta de
manifestação tempestiva do INCRA, a demanda seria entre
particulares, não justificando a competência federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manifestação
do INCRA, indicando interesse na lide e posicionando-se
Documento eletrônico VDA51018168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:05
Código de Controle do Documento: 85c0db87-166e-43a1-9a81-3a6eeb68ee18

contrariamente ao pedido de usucapião, atrai a competência da
Justiça Federal nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal.
III. Razões de decidir
5. A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, I,
da Constituição Federal, que estabelece que causas envolvendo
a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, devem ser
processadas e julgadas pela Justiça Federal.
6. A manifestação do INCRA, indicando interesse jurídico na lide
e posicionando-se contrariamente ao pedido de usucapião,
caracteriza a presença de ente federal na demanda, atraindo a
competência da Justiça Federal.
IV. Dispositivo
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal
7.
da Vara Cível e Criminal de Vilhena - SJ/RO.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 2a Vara Cível de Pimenta Bueno/RO, tendo por suscitado o Juízo
Federal da Vara Cível e Criminal de Vilhena - SJ/RO.
Narra o suscitante que tendo o INCRA manifestado interesse no feito,
indicando, inclusive, que irá se posicionar contrariamente ao deferimento do
usucapião, é inconteste a competência da Justiça Federal para processar e julgar a
demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. (e-STJ fls. 300-302).
O suscitado, a seu turno, sustenta que "À falta de manifestação do
INCRA, tem-se que se trata de demandas entre particulares."
Assim, não havendo ente federal presente na lide, não subsiste razão
para o processamento do feito na Justiça Federal. (e-STJ fls. 286-287)
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Documento eletrônico VDA51018168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:05
Código de Controle do Documento: 85c0db87-166e-43a1-9a81-3a6eeb68ee18

Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, conflito de competência suscitado entre
juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a competência desta
corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da jurisdição no caso
concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do juízo competente
para processamento e julgamento da Ação de Usucapião Extraordinário de imóvel
rural, adquirido em 2001, que supostamente conta com uma cadeia possessória
mansa e pacífica há mais de 20 anos. (e-STJ fls. 7-14)
No caso, a autora optou por ajuizar a demanda perante a Justiça
Estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal, diante
da manifestação do INCRA que se posicionou contrariamente ao pedido de
usucapião.
Sobre a competência da Justiça Federal, a Constituição disciplina que:

CF. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as
sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Quanto ao tema, esta Corte já determinou que "diferentemente do que
ocorre em matéria penal, na qual basta a existência de interesse da União
ou de suas autarquias para que a competência seja deslocada para a Justiça
Federal, em matéria cível o critério definidor da competência da Justiça Federal é
ratione personae, isto é, quando a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal figurar na demanda na condição de autora, ré, assistente ou opoente. [...] A
2a Seção desta Corte, ao apreciar a questão de ordem suscitada na apelação cível n.
Documento eletrônico VDA51018168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:05
Código de Controle do Documento: 85c0db87-166e-43a1-9a81-3a6eeb68ee18

o 5003692-65.2014.4.04.7118/RS, firmou o entendimento no sentido de que, em tais
litígios, não há interesse federal, a justificar a competência da Justiça Federal, e,
com suporte nas súmulas n.os 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça, declinou-a
para a Justiça Estadual." (AREsp n. 2.855.275, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de
.)
28/03/2025
Observa-se que o INCRA, intimado para informar sobre o interesse na
lide, apresentou manifestação nos seguintes termos:

"O imóvel encontra-se, portanto, fora da jurisdição constitucional da
Justiça Estadual por pertencer ao domínio público federal e estar
incluído em área de Projeto de Assentamento passível de
regularização fundiária.
No tempo oportuno e após manifestação desta d. Seção Judiciária de
Rondônia, com a consequente remessa dos autos, será protocolado
no Juízo Competente Federal a devida Oposição autárquica, já que os
pedidos iniciais não podem ser acolhidos, tampouco é possível a
constituição nesta demanda de efeitos dúplices favoráveis aos
demandados.
(...)
A legitimidade do Incra para intervir neste feito, portanto, decorre do
disposto no art. 33 da Lei n° 11.952/2009, alterada pela Lei n. 13.844
/2019, regulamentada pelo Decreto n. 10.592/2020, que atribuiu à
autarquia o poder-dever de coordenar, normatizar e supervisionar o
processo de regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia
Legal. Assim, o Incra é o ente público federal competente para
promover a regularização fundiária na Amazônia Legal e, como tal, é
legitimado processual nas ações judiciais que se relacionam com essa
política pública.
Isso posto, requer o INCRA, com fundamento no art. 64, §3°, do CPC,
o reconhecimento da incompetência desta d. Justiça Estadual e a
respectiva remessa dos autos à Justiça Federal competente para
autuação, processamento e julgamento do indispensável incidente de
Oposição. " (e-STJ fls. 227-229)

Assim, evidente a demonstração de interesse da União em integrar a
lide, através do INCRA.
Registre-se que a decisão do Juízo Federal, ao reconhecer sua
incompetência, argumentou que o INCRA não havia se manifestado
tempestivamente nos autos, em que pese intimado, reputando tratar-se, assim, de
lide entre particulares sem a presença de entre federal.

"À falta de manifestação do INCRA, tem-se que se trata de demandas
entre particulares." (e-STJ fls. 286)
Documento eletrônico VDA51018168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:05
Código de Controle do Documento: 85c0db87-166e-43a1-9a81-3a6eeb68ee18

Ocorre que restou identificado o interesse jurídico da União, informado
pela manifestação do INCRA, visto que há evidente debate sobre a legitimidade da
posse do imóvel que constitui o objeto da ação de usucapião, tornando
incontestável a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da
Constituição Federal.
Em sentido semelhante:

ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. REINTEGRAÇÃO DE
POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL INTEGRANTE DE ÁREA
QUILOMBOLA. LICENÇA DE OCUPAÇÃO EXPEDIDA PELO INCRA.
LEGITIMIDADE DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. LEVANTAMENTO
DA CADEIA DOMINIAL. INTERESSE DA UNIÃO.
I - Na origem, trata-se de ação proposta perante o Juízo estadual,
estabelecida entre particulares, envolvendo reintegração de posse de
imóvel que faz parte da comunidade quilombola denominada Retiro
Ariri, conforme lista da Coordenação das Comunidades Quilombolas
do Amapá - CONAQ/AP.
II - O Juízo de Direito da 2a Vara Cível e da Fazenda Pública de
Macapá declinou de sua competência sob a alegação de que a lide
versa sobre área que integra comunidade quilombola, bem como que
há licença de ocupação expedida pelo INCRA, dando reconhecimento
de posse a particular.
III - O Juízo Federal da 1a Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do
Amapá, sob o fundamento de que a pretensão veiculada se
desenvolve entre particulares e que não há nenhuma discussão
acerca do domínio sobre o imóvel em litígio, restituiu os autos ao Juízo
estadual, que suscitou o conflito.
IV - No caso vertente, consta licença de ocupação expedida pelo
INCRA, dando reconhecimento de posse a indivíduo, que seria o
vendedor do imóvel para os réus, contra quem é imputada a conduta
de esbulho possessório.
V - Nesse contexto, não obstante o Juízo federal tenha invocado
precedente desta Corte, para afastar o interesse da União, e,
consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciação
do feito, depreende-se que a controvérsia enquadra-se justamente na
exceção, tendo em vista que há evidente debate sobre a legitimidade
da posse do imóvel que constitui o objeto da ação de reintegração.
VI - O art. 5o da Instrução Normativa n. 49 do INCRA dispõe que lhe
compete a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a
demarcação, a desintrusão, a titulação e o registro imobiliário das
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos
quilombos.
VII - Identificado o interesse jurídico da União, explicitado pela atuação
da autarquia federal agrária em matéria fundiária coletiva,
Documento eletrônico VDA51018168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:05
Código de Controle do Documento: 85c0db87-166e-43a1-9a81-3a6eeb68ee18

notadamente envolvendo área quilombola, suficiente para atrair a
competência da Justiça Federal, ex vi do art. 109, I, da Constituição
Federal.
VIII - Com efeito, considerando as inegáveis repercussões das ações
possessórias, bem como a existência de disputa sobre imóvel
demarcado e cuja titularidade foi atribuída à comunidade quilombola,
cabe exclusivamente ao Juízo federal resolver a questão.
IX - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1a
Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Amapá, o suscitado .
(CC n. 190.297/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
27/9/2023
2/10/2023

Ante o exposto,
do conflito para
competente
CONHEÇO
DECLARAR
Juízo Federal da Vara Cível e Criminal de Vilhena - SJ/RO, para processar e julgar a
demanda na origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51018168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 01/10/2025 10:59:05
Código de Controle do Documento: 85c0db87-166e-43a1-9a81-3a6eeb68ee18

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 211.952 / RO
Número Registro: 2025/0082596-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017185420234014103 70042118020198220009
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PIMENTA BUENO - RO
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE VILHENA - SJ
/RO
INTERES.
: VILANDO TARARAO COSTA
ADVOGADA
: SONIA CASTILHO ROCHA - RO002617
INTERES.
: SONIA MARIA FERREIRA DE SOUZA LOBO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADOS : EDSON BERWANGER - RS057070
KARINA MARTINS BERWANGER - SC060028
INTERES.
: AGROINDUSTRIAL BARAO DO MELGACO S A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51240816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: b753b8f1-e7fe-4a20-90fa-71c763896b74

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: b753b8f1-e7fe-4a20-90fa-71c763896b74